Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747118-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MAYNARDE KALLEBE ARAUJO BIZARRIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos de busca e apreensão n.o 0729553-07.2022.8.07.0003, indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão do bem no endereço fornecido pelo agravante, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para a parte autora informar se o veículo se encontre no endereço indicado ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo ou requerer a conversão do feito em execução, sob pena de extinção. Nas razões recursais, o agravante sustenta que é ilegal a condicionante de comprovação de que o bem se encontra no endereço indicado pelo agravante para expedição de mandado de busca e apreensão, pois o automóvel pode ser facilmente transportado de lugar, além de ser alienado. Afirma que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, os quais viabilizam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja devidamente cumprida a liminar de Busca e Apreensão. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 53054784 - Pág. 1/2). Na decisão de ID n.o 53155866, o agravo foi recebido deferindo o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada foi intimada, porém não se manifestou. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, é possível constatar que foi proferida sentença homologando o pedido de desistência da parte autora (ID n.o 183226003 – processo n.o 0729553-07.2022.8.07.0003). Dessa forma, o Juízo a quo decidiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso VIII, do CPC. Posto isso, considerando a superveniência da sentença extintiva, que afasta o interesse recursal, uma vez que homologou a desistência e julgou o processo sem análise do mérito, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador